Tribunal: STF
Processo: ARE 1283506
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio do qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SUSTAÇÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 12.767/2012. BUSCA DE MAIOR EFETIVIDADE NA ARRECADAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS DE PEQUENO VALOR. PRECEDENTES DO STJ. 
    1. Cuida a demanda de recurso de apelação interposto por HADASSAH COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA em face da sentença proferida pela 19ª Vara Federal do Rio de Janeiro que denegou a segurança, confirmando a liminar, em que pretendia o impetrante a suspensão do protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa.
    2. Após a publicação da Lei n.º 12.767, de 27 de dezembro de 2012, que incluiu o parágrafo 1º no art. 1º da Lei 9.492/1997, o protesto da certidão de dívida ativa passou a contar com previsão legal expressa.
    3. A partir da inovação legislativa objetiva-se conferir maior efetividade na arrecadação dos créditos fiscais de pequeno valor da União, Estados, Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas. Nesse aspecto, não persistem razões para o deferimento de sustação de protesto, posto que realizado com fundamento legal.
    4. Precedentes do STJ.
    5. No sentido da constitucionalidade da Lei nº. 12.767/12, já houve manifestação da Corte Especial do Tribunal Regional da 4ª Região, em sessão realizada no dia 25/02/2016, na qual restou rejeitada a Arguição de Inconstitucionalidade nº. 5037227- 62.2015.4.04.0000, tendo por objeto o §único do art.1º da Lei nº9.492/97, introduzido pela Lei nº.12.767/12.
    6. Mandado de Segurança desprovido (pág. 12 do documento eletrônico 15). 
     Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (documento eletrônico 20).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em síntese, que
    “[s]e o protesto tem a finalidade de prova da inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida, conforme dispõe o Artigo 1º, da Lei 9.492/97, não se faz o protesto necessário quando se trata, o título, de certidão de inscrição do débito na dívida ativa” (pág. 4 do documento eletrônico 24).
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Ademais, a recorrente também não indicou os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Nesse sentido, cito as seguintes ementas de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 
    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 
    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
     3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
    1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC” (ARE 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512 do STF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator